Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e suspensão de encargos condominiais, ajuizada por adquirentes de fração de imóvel em regime de multipropriedade, sob o fundamento de inadimplemento contratual pela vendedora, consistente na ausência de outorga da escritura definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de inadimplemento contratual e do pedido de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão contratual exige adequada instrução probatória, sendo incabível sua concessão liminar com base em documentos unilaterais.
4. A urgência foi afastada em razão do decurso de tempo entre a entrega do imóvel e o ajuizamento da ação, bem como pela ausência de demonstração de risco de dano irreparável.
5. A suspensão de encargos condominiais, sem contraditório e sem análise aprofundada da situação fática, pode acarretar prejuízos a terceiros.
6. A resilição unilateral do contrato exige notificação da parte contrária, conforme art. 473 do Código Civil, não sendo suficiente a simples manifestação de vontade da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para rescisão contratual exige demonstração inequívoca de inadimplemento e urgência, o que não se verifica quando há decurso de tempo considerável entre a entrega do imóvel e o ajuizamento da ação. 2. A resilição unilateral do contrato de compra e venda de imóvel depende de notificação da parte contrária, nos termos do art. 473 do CC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 321, 322, 292, 995, parágrafo único; Código Civil, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0727554-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 8/11/2024.